Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora pretende a condenação do réu em danos materiais, consistentes em valores cobrados pelo hospital particular referente aos dias 03 a 06 de julho de 2020, período em que permaneceu internada no Hospital São Francisco, no valor de R$ 4.518,20 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e vinte centavos).
2. Consta dos autos que foi proposta ação obrigação de fazer (0725322-63), com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a transferência da parte autora para hospital da rede pública ou, na sua falta, que custeie as despesas com sua internação no hospital particular, que se encontra. Na decisão com ID 28540778, de 04/07/2020, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que procedesse “a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades.”
3. A sentença, destes autos (ID 28540800), condenou o réu “a pagar à parte autora os valores indicados no documento de ID 76245434, qual seja, R$ 4.518,20, corrigidos desde quando deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora a contar da citação”.
4. Pela via recursal, pretende o Distrito Federal a reforma da sentença para isentá-lo da referida condenação.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
6. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
7. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
8. Na hipótese, verifica-se da nota fiscal expedida pelo Hospital São Francisco (ID 28540777) que a autora deu entrada no nosocômio no dia 02/07/2020, às 00h:45min:14seg. Do referido documento consta que a conta cobrada refere-se ao período de 02/07/2020 à 05/07/2020.
9. De acordo com a certidão de ID 28540778, a intimação da Central de Regulação de Leitos ocorreu em 04/07/2020, às 06:53, data que deve corresponder ao termo inicial para que o Estado arque com os custos gerados com a internação do paciente da rede hospitalar privada, por ser o momento que restou configurada a ciência do ente público da necessidade de internação e da transferência para leito público, ou regulado.
10. Registre-se que não há provas nos autos que demonstrem que a autora, em 03/07/2020, procurou atendimento na UPA de Ceilândia e recebeu negativa de atendimento, como afirmado na inicial.
11. De acordo com o documento de ID 28540778 a paciente foi admitida em leito regulado na UTI da Unidade de pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA/NB em 06/07/2020 às 13h. Assim, a sentença vergastada deve ser reformada para julgar o pedido parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir de 04/07/2020, às 06h:53min, até 06/07/2020 às 13h, data em que a autora foi admitida em leito regulado na UTI da Unidade de pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA/NB.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.